Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11861 - Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800857-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M T S DAHAS - ME

AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO ESSENCIAL A ATIVIDADE EMPRESARIAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA.

I. Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, ajuizada para assegurar o fornecimento de gás canalizado a restaurante, serviço que fora suspenso por suposta inadimplência fiscal da empresa autora. A decisão agravada fundamentou-se na existência de fato novo, consistente na denegação fiscal e na ausência de verossimilhança das alegações da autora. A agravante sustenta ausência de fato novo, essencialidade do serviço, boa-fé e regularidade nos depósitos judiciais.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o restabelecimento da tutela de urgência revogada, notadamente diante da essencialidade do fornecimento de gás à atividade empresarial da agravante e da alegada ausência de fato novo apto a justificar a revogação da medida.

III. Razões de decidir

1.
Verificou-se que a revogação da tutela de urgência não se amparou em fato novo ou elemento superveniente substancialmente diverso do que já constava dos autos à época da concessão da medida, o que compromete sua validade.

2.
Constatou-se que o fornecimento de gás é essencial ao exercício da atividade econômica desenvolvida pela agravante, configurando-se o periculum in mora inverso e justificando a tutela de urgência, especialmente diante da comprovação de depósitos judiciais mensais e da ausência de notificação prévia da interrupção do serviço.

3.
O laudo técnico apresentado pela agravada não possui assinatura de profissional habilitado nem foi submetido à ciência da parte autora, reduzindo seu valor probatório.

4.
A ausência de fatos novos relevantes e a permanência dos pressupostos da tutela inicial impõem a manutenção da medida, cabendo ao juízo de origem a fiscalização de seu cumprimento.

5.
Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte contrária, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A revogação de tutela antecipada somente é válida se fundada em fatos ou fundamentos jurídicos supervenientes que comprometam os requisitos da medida anteriormente deferida."
"2. A suspensão abrupta do fornecimento de insumo essencial à atividade empresarial, sem comunicação prévia e diante da comprovação de boa-fé da parte autora, justifica o restabelecimento da tutela de urgência."
"3. A ausência de notificação e de elementos técnicos formalmente válidos afasta a legitimidade da interrupção unilateral do serviço contratado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 300, § 1º, e 932, III.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M T S DAHÁS – EPP contra decisão proferida pelo 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Obrigação De Fazer (proc. nº 0803451-08.2020.8.14.0301), ajuizada em face de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“
É o sucinto relatório. Decido.

Diz o art. 296 do CPC que:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A despeito de não enunciar expressamente em sua redação qualquer condição, é evidente que a revogação do juízo sumário exige que sua fundamentação se lastreie em fatos ou fundamentos jurídicos que não se encontravam a sua disposição no momento da concessão da tutela e que conduzam ao desaparecimento de um dos requisitos da tutela (em se tratando de medida de urgência: perigo de dano irreparável/de difícil reparação ou a probabilidade do direito invocado).

No caso, a ré trouxe argumentos importantes para afastar a verossimilhança das teses defendidas pela autora, demonstrando que a demandante se encontra em denegação fiscal, o que impede a emissão de nota fiscal.

Ora, se a Secretaria da Fazenda do Estado não autoriza a emissão de nota fiscal quando a requerente é a adquirente do produto ou serviço, não se pode impor à requerida a obrigação de manter o fornecimento do gás encanado. Logo, conservando-se a tutela, a demandada estaria praticando ilícito tributário, pois o documento fiscal é obrigatória tributária acessória indispensável para a operação em comento.

Destaca-se também que a ré logrou êxito em desconstituir o argumento de que há notória cobrança excessiva, uma vez que comprovou que o consumo médio dos demais restaurantes localizados no mesmo complexo turístico são superiores ao da parte autora. Com efeito, como uma rápida pesquisa no sistema PJe não identificou a existência de processo envolvendo as referidas empresas questionando estes consumos, torna-se impossível permanecer com a tese de que a cobrança em tela é exagerada.

Nesta senda, diante dos novos fatos apresentados e da ausência de impugnação efetiva a esses argumentos pela demandante, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, por não mais verificar a presença da probabilidade do direito invocado pela demandante.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se ainda possuem provas a produzir ou se desejam o julgamento antecipado da lide.”

Em suas razões, a agravante alega em síntese, que não houve fato novo a justificar a revogação da tutela, pois os fundamentos da agravada já haviam sido anteriormente suscitados. Aduz que o corte no fornecimento de gás inviabiliza suas atividades empresariais, configurando-se o periculum in mora, por tratar-se de insumo essencial à atividade de restaurante. Reforça que está depositando judicialmente valores correspondentes à média de consumo anterior e que a suspensão do fornecimento ocorreu de forma abrupta e sem aviso prévio, o que violaria cláusulas contratuais e normativas consumeristas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de assegurar a continuidade do fornecimento de gás ao seu estabelecimento comercial, sustentando que vem efetuando os depósitos judiciais determinados e que a suspensão do serviço comprometeria de forma irreversível suas atividades empresariais.

Em decisão de ID 8042242, foi deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia central reside na legalidade da revogação da medida que determinava o restabelecimento do fornecimento de gás à agravante, empresa do ramo alimentício, sob a justificativa de inadimplência fiscal.

Com efeito, embora o contrato celebrado entre as partes contenha cláusula que autorize a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento ou irregularidade fiscal, verifica-se, do exame dos autos, que a interrupção do serviço ocorreu sem a devida comunicação prévia, o que configura violação ao dever de informação contratual e impede a legitimidade da medida extrema adotada unilateralmente pela agravada.

Ademais, o laudo técnico apresentado para justificar a substituição do medidor de consumo carece de assinatura de profissional habilitado e não há comprovação de que o procedimento tenha sido acompanhado ou sequer comunicado à agravante, fragilizando sua força probatória, especialmente diante da alegação de aumento abrupto no consumo após a substituição.

Não se pode perder de vista que o insumo em questão é essencial ao exercício da atividade empresarial desenvolvida pela agravante, sendo manifesta a presença do periculum in mora inverso, uma vez que a interrupção no fornecimento de gás tem o potencial de inviabilizar o funcionamento do estabelecimento, acarretando impactos econômicos e sociais significativos, inclusive demissão de empregados, em afronta aos princípios da função social da empresa e da boa-fé objetiva.

A agravante demonstrou, ademais, que vem realizando depósitos judiciais mensais no valor de R$ 838,21, correspondente à média de consumo dos 12 meses anteriores à controvérsia, o que evidencia diligência e boa-fé processual. A decisão monocrática anteriormente proferida, que condicionou a manutenção da medida ao depósito imediato de R$ 11.734,94 (referente a parcelas vencidas) e à continuidade dos depósitos mensais, revela-se adequada e proporcional, atendendo ao §1º do art. 300 do CPC.

Importa registrar que, mesmo após a decisão monocrática, foram protocoladas diversas manifestações pelas partes, em especial, petições da agravada alegando inadimplemento parcial, risco de irreversibilidade da tutela e prejuízo contratual. Tais alegações, contudo, reproduzem fundamentos já examinados neste voto e não introduzem elementos novos ou relevantes capazes de alterar a conclusão aqui adotada.

Cumpre esclarecer que, se tais alegações vierem a se confirmar com base em elementos concretos, compete ao juízo de primeiro grau proceder à respectiva apuração e adoção das providências cabíveis, como a fiscalização da execução da liminar, aplicação de penalidades, fixação de multa ou, se for o caso, revogação da medida. Entretanto, essas circunstâncias, ainda que alegadas, não se prestam, por si sós, a justificar a revogação da liminar neste julgamento colegiado, que se limita à análise da legalidade e adequação da medida no momento da sua concessão, sob a ótica da cognição sumária própria da tutela provisória.

Com efeito, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela agravada, uma vez que o presente voto versa sobre o julgamento do mérito do agravo de instrumento originário, de modo que os argumentos apresentados naquele recurso interno se confundem integralmente com as teses já rechaçadas nesta decisão colegiada. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
voto pelo PROVIMENTO do agravo de instrumento
, para confirmar a decisão monocrática que restabeleceu os efeitos da liminar anteriormente revogada, determinando o fornecimento contínuo de gás à agravante, observadas as condições já fixadas anteriormente, notadamente quanto ao depósito judicial imediato das parcelas vencidas e à manutenção dos depósitos mensais subsequentes.

Declaro, ainda, prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela agravada, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/06/2025